Tribunal: TJES
Processo: 5002703-94.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002703-94.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: ANDRESSA SOUZA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada descabe o manejo de embargos de declaração.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.

RELATÓRIO

CLARO S.A. opõe Embargos de Declaração em face do acórdão nº id nº 274022, que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo recorrente.

Sustenta que omissão no julgado, uma vez que, afastada a condenação por litigância de má-fé, o julgado é omisso quanto à desconstituição dos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo a quo.

Requer sejam recebidos os presentes embargos de declaração, atribuindo ao mesmo efeitos infringentes, para o fim de esclarecer a omissão e dar provimento ao recurso, para afastar a condenação referente ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, recebo os embargos de declaração, uma vez que opostos tempestivamente, nos termos do art. 49 da Lei 9.099/95, conforme certidão de id nº 278326.

Ocorre que os argumentos jurídicos que sustentam a decisão estão clara e expressamente consignados nas razões de decidir apresentadas, não havendo falar em omissões, obscuridades ou contradições.

Assim, os embargos de declaração devem estar fundados nas hipóteses restritas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a que faz menção o art. 48 da Lei nº 9.099/05.

O referido dispositivo é claro ao prever as hipóteses de oposição de embargos declaratórios de acórdãos proferidos pelos Tribunais e seus órgãos julgadores. A mera desconformidade com o decidido não pode ser veiculada em sede de embargos de declaração, que são incabíveis para corrigir os fundamentos da decisão ou para instaurar uma nova discussão da lide, ou mesmo para o reexame da matéria deduzida em juízo.

No caso, a embargante insurge-se quanto à suposta omissão do julgado, que, a despeito de ter afastado a condenação da recorrente por litigância de má-fé, seria silente a respeito da reforma da sentença proferida nos autos, no que diz respeito à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Não obstante, o acórdão embargado é expresso ao isentar a recorrente do pagamento de ônus sucumbenciais, dentre eles os honorários, já que dele consta, ipsis litteris: “
Sem custas. Sem honorários
”.

Com efeito, evidente a natureza protelatória do recurso ora sub examine.

Destarte, descabe o manejo de embargos de declaração quando inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Em face do exposto
, DESACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.